Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721079-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA BERNABETO FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimada a agravante a recolher o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, na forma do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC (id. 37489925), ela não se manifestou no prazo assinado (id. 38118114). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora